Tribunal: TJDFT
Processo: 0709509-34.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE AS DEMANDAS. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. FORO NÃO ALEATÓRIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA O QUAL A DEMANDA FOI VALIDAMENTE DISTRIBUÍDA. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DECLARADA.
I. CASO EM EXAME
1.Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas em face do Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos de ação de conhecimento que versa sobre rescisão contratual cumulada com indenização.
2.A demanda foi inicialmente distribuída a uma vara cível de Brasília, que declinou da competência por suposta prevenção. O juízo suscitado também declinou, indicando prevenção em razão de ação anterior extinta sem resolução de mérito. O juízo suscitante sustenta ausência de identidade entre as ações e inexistência de prevenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.A questão em discussão consiste em saber se há prevenção apta a justificar a distribuição por dependência, nos termos do art. 286, II, do CPC, e, ainda, se a escolha do foro caracteriza prática de foro aleatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.A distribuição por dependência prevista no art. 286, II, do CPC exige a reiteração do pedido em processo anteriormente extinto sem resolução de mérito, com identidade de elementos da ação.
5.No caso, não há identidade entre as demandas, especialmente quanto às partes, o que afasta a incidência da regra de prevenção.
6.Também não se verificam as hipóteses de conexão ou continência, nos termos dos arts. 55 e 56 do CPC, em razão da diversidade das relações jurídicas discutidas.
7.A escolha do foro não configura prática abusiva, pois há vínculo com o domicílio da parte ré e com o local do negócio jurídico, afastando a hipótese de foro aleatório prevista no art. 63, § 5o, do CPC.
8.Inexistindo prevenção, deve prevalecer a competência do juízo ao qual a demanda foi regularmente distribuída.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 18a Vara Cível de Brasília para processar e julgar a demanda.
Tese de julgamento: “1. A distribuição por dependência exige identidade entre as demandas, especialmente quanto às partes e à causa de pedir. 2. A inexistência de identidade afasta a prevenção e impõe a fixação da competência no juízo da livre distribuição. 3. Não há foro aleatório quando a demanda guarda vínculo com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico discutido”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, 56 e 286, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2094220, 0736107-59.2025.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 2a Câmara Cível, j. 23.02.2026; Acórdão 2094261, 0750202-94.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 2a Câmara Cível, j. 23.02.2026.